Tribunal: STF
Processo: RE 82032
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
SERVIDORES PUBLICOS INATIVOS. INCOMPATIBILIDADE DA LEI N. 1851, DE
10.9.1958, DO ESTADO DA PARAIBA, COM O ART. 98, PARAGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE PROVENTOS
DE INATIVOS A VENCIMENTOS DE CARGOS OU FUNÇÕES RECLASSIFICADOS OU
REESTRUTURADOS PELO ART. 24 DA LEI 3.625, DE 31.8.1970, DAQUELE
ESTADO . APLICAÇÃO DA SÚMULA 38. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.